Tribunal: TJBA
Processo: 8060753-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060753-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: ELIS REGINA SOARES DA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. CONTROVÉRSIA SOBRE ASSISTÊNCIA PRESTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor de consumidora que alegou ter ficado sem fornecimento de água por 20 dias em sua residência.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água; (ii) se a interrupção prolongada configura dano moral indenizável; e (iii) a adequação do valor da indenização, considerando a controvérsia probatória sobre a assistência prestada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A EMBASA, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, sujeita-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.O art. 22 do CDC estabelece que os órgãos públicos e concessionárias são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

5. A
apelante
não demonstrou cabalmente que a assistência prestada foi adequada e proporcional durante os 20 dias de interrupção.

6.A interrupção prolongada do fornecimento de água, serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
por atingir a dignidade da pessoa humana.

7.O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias probatórias efetivamente demonstradas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060753-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ELIS REGINA SOARES DA PAIXAO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01